Tribunal: TJSP
Processo: 2124073-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - JUÍZO - DEFERIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO - IMPOSIÇÃO AO AGRAVANTE - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - EXEGESE DO ART. 429, II, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.